Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Processual Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Civil. Rescisão de contrato de prestação de serviço de construção civil. Inobservância do dever contratual de aviso prévio com antecedência mínima de 30 dias. Aplicação da multa contratual. Descabida a retenção total da caução. Observância da previsão contratual de dedução de créditos. Ausência de demonstração de erro no valor do dano material fixado. Inocorrência de dano moral. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu reconvinte contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção, em ação de cobrança decorrente de rescisão de contrato de empreitada por preço global para execução de serviços de engenharia civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a existência de nulidade da sentença por omissão; (ii) o acerto da sentença que determinou a devolução da caução contratual recebida pelo apelante; (iii) a ocorrência de situação apta à restituição de valores, simples ou em dobro; (iv) o dever de a parte apelada pagar indenização por moral; (v) a revisão dos valores discriminados na condenação do apelante.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. Ainda se observado que houve impugnação da parte apelante em relação às testemunhas, a sentença apresenta fundamentação suficiente, com base nos demais documentos acostados aos autos e exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento do juízo. Inexiste negativa de prestação jurisdicional. A interpretação judicial da situação não implica em vício na fundamentação exposta na sentença.
4. No mérito, verifica-se que a sentença acolheu os argumentos apresentados pela parte ré/reconvinte, ora apelante, acerca da culpa exclusiva da parte apelada pela rescisão contratual e a aplicou à autora a multa prevista no contrato firmado entre as partes. A multa contratual mostra-se suficiente para penalizar a parte apelada pela rescisão contratual unilateralmente da execução da obra sem aviso prévio de 30 dias.
5. Em observância às regras do contrato, descabida a retenção total da Caução Contratual. A restituição parcial da caução contratual, com dedução de créditos, é devida à autora, conforme previsão contratual. Ressalta-se que a sentença determina a compensação dos valores dos créditos devidos à parte ré reconvinte, inclusive as diárias de terceirizados contratados para concluir a obra.
6. Os valores fixados na sentença estão de acordo com as provas dos autos, com as cláusulas do contrato firmado entre as partes e com as regras de compensação previstas nos art. 368 e art. 369 do Código Civil.
7. Inexiste amparo para a restituição simples dos valores cobrados na presente demanda ou para a repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido nem comprovação de má-fé.
8. Depreende-se da situação a inocorrência de violação aos atributos da personalidade.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.

________